Tribunal: TJDFT
Processo: 0701402-21.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701402-21.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ADELINA VIEIRA DE JESUS RECORRIDA: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA. INOCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇOS DA EXECUTADA CONSTANTES DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 256 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizada a necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte, admitindo-se a citação por edital, se restarem infrutíferas as diversas tentativas de localização do seu paradeiro e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la. 2. Evidenciado que a parte exequente utilizou de todos os meios postos à sua disposição para localizar o endereço da executada, não há que se falar em nulidade da citação por edital. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente aponta violação ao artigo 256, § 3o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a citação por edital deve ser reservada para as hipóteses em que restar evidenciada a impossibilidade de citação do demandado pelo correio ou por oficial de justiça, o que não aconteceu no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 256, § 3o, do CPC, pois a turma julgadora decidiu que, no caso concreto, foram empreendidas inúmeras tentativas infrutíferas de localizar o executado em vários endereços disponíveis nos autos, todas sem êxito, motivo pelo qual foi realizada a sua regular citação por edital. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003